Tribunal: TJDFT
Processo: 0730174-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PENSÃO POR MORTE. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A regra geral da impenhorabilidade de proventos de aposentadoria e pensões prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil pode ser excepcionada quando for reservado percentual capaz de preservar a dignidade do devedor e de sua família.
2. A penhora de 10% (dez por cento) da pensão por morte mostra-se razoável e equilibrada ao caso concreto, preservando o mínimo existencial do devedor e permitindo a satisfação gradual do crédito do exequente.
3. Ausente demonstração de que a constrição compromete a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.